Tribunal: TJES
Processo: 5022223-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5022223-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAISO

PACIENTE
:
DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PACIENTE COM CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Prolatada sentença de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do enunciado contido na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Inaplicável o princípio da isonomia (art. 580 do CPP) quando demonstrada patente distinção individualizadora entre os acusados. Enquanto os corréus beneficiados com liberdade provisória são primários, o paciente ostenta condenação provisória por tráfico de drogas, evidenciando maior periculosidade social e justificando tratamento processual distinto.

O decreto de prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentado na garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta da conduta imputada. O crime ocorreu em via pública, à luz do dia, motivado por disputas atinentes ao controle do tráfico de entorpecentes, revelando ousadia e profundo desprezo pela vida humana.

O rito do
habeas corpus
não comporta aprofundada valoração fática. Teses defensivas atinentes a álibi exigem dilação probatória incompatível com a cognição sumária inerente à via eleita. Para a manutenção da segregação, bastam indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), presentes nos autos mediante reconhecimento fotográfico realizado por testemunha ocular.

Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem condão de afastar isoladamente a custódia cautelar, mormente quando preenchidos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, cenário que torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022223-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deydson da Silva Rufino Junior
, contra suposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, sob o fundamento de que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da Ação Penal 5000099-98.2024.8.08.0015.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia, ante a concessão de medidas cautelares diversas a corréus e a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia. Ainda, alega possuir bons antecedentes, sendo suficiente a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido liminar foi indeferido no id nº 17626802.

A autoridade coatora prestou informações no id 18233840 e seguintes.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18273535, opina pelo conhecimento deste writ, para, no mérito, ser DENEGADA a ordem pleiteada, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

É o relatório.

*

A SRª ADVOGADA LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAÍSO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, eminentes desembarcadores, ilustre representante do Ministério Público, ilustres advogados e demais presentes, boa tarde..

Com a devida vênia, a presente impetração de Habeas Corpus, cujo paciente é Deydson da Silva Rufino Júnior, busca a correção de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente sem a fundamentação concreta e idônea.

O paciente encontra-se custodiado há, aproximadamente, um ano e cinco meses sem que tenha sido designada sessão do Tribunal do Júri.

Em decisão de reavaliação da prisão, ocorrida em dezembro de 2025, a Segunda Vara da Comarca de Conceição da Barra, juízo de origem, revogou a custódia de dois corréus, substituindo-as por medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, manteve a prisão do paciente, embora não haja distinção fática jurídica relevante entre eles. Todos respondem pelos mesmos fatos e o paciente, assim como os demais que conseguiram responder em liberdade, também possui condições pessoais favoráveis.

Dessa feita, foi mantida a prisão preventiva do paciente sem que a decisão aponte elemento concreto que justifique tratamento distinto.

Nesse contexto, excelências, verifica-se ofensa ao princípio da isonomia. Se o próprio juízo reconheceu a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar o processo, não se mostra coerente a manutenção da prisão de um dos acusados sem fundamentação específica que a justifique.

A decisão impugnada fundamenta a custódia em argumentos genéricos, tais como a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e ausência dos vínculos. Entretanto, não há indicação concreta extraída dos autos que demonstre a presença atual de
periculum libertatis
.

Além disso, a menção a existência de depoimentos indicativos de autoria, como o alegado na decisão combatida, não se presta a justificar a prisão preventiva, constituindo pressuposto da Ação Penal, não fundamento para restringir a liberdade cautelarmente.

Registre-se, ainda, a invocação do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal; contudo, o referido dispositivo trata da admissibilidade da prisão, não sendo suficiente para, isoladamente, fundamentá-la, o que exige a presença dos requisitos do art. 312, ausentes no caso concreto.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige fundamentação concreta e contemporânea, acima de tudo, para decretação ou manutenção da prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese. Soma-se a isso, excelências, o prazo da custódia cautelar, também reconhecido o excesso na decisão impugnada, diante da ausência de previsão para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Excelências, são mais de 500 dias de prisão preventiva sem qualquer expectativa de findar o processo. Tal circunstância reforça a desproporcionalidade da medida, assim como a antecipação da pena, ambos rechaçados pelas leis, jurisprudências e doutrinas brasileiras. No Estado de Direito, a restrição à liberdade existe fundamentação concreta, individualizada e proporcional. Requisitos que, com o devido respeito, não se fazem presentes no caso em concreto.

Diante desse cenário, resta configurado o constrangimento ilegal, razão pela qual a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas, em simetria com o que foi deferido aos demais corréus.

É o que requer, excelências.

Obrigada pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deydson da Silva Rufino Junior
, contra suposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, sob o fundamento de que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da Ação Penal 5000099-98.2024.8.08.0015.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia, ante a concessão de medidas cautelares diversas a corréus e a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia. Ainda, alega possuir bons antecedentes, sendo suficiente a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido liminar foi indeferido no id nº 17626802.

A autoridade coatora prestou informações no id 18233840 e seguintes.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18273535, opina pelo conhecimento deste writ, para, no mérito, ser DENEGADA a ordem pleiteada, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Conforme relatado, a Defesa postula revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afasto, inicialmente, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Informações prestadas pelo Juízo
a quo
revelam prolação de sentença de pronúncia em 29/04/2025. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, restando superada a tese de mora na instrução criminal.

Além disso, a documentação oriunda do juízo de origem atesta patente distinção individualizadora: os corréus beneficiados com liberdade provisória são primários. Em contrapartida, o paciente ostenta condenação provisória pela prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000040-06.2021.8.08.0015). Tal peculiaridade evidencia maior periculosidade social, justificando tratamento processual distinto.

Quanto aos fundamentos da segregação, o decreto prisional demonstra idoneidade, uma vez que o magistrado singular destacou a gravidade concreta das condutas imputadas.

Vale ressaltar que, o crime ocorreu em via pública, à luz do dia, impulsionado por disputas atinentes ao controle do tráfico de entorpecentes, revelando ousadia e desprezo pela vida humana.

Portanto, os elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente reconhecimento fotográfico realizado por testemunha ocular, fornecem indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). Teses defensivas atinentes a álibi exigem dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a cognição sumária inerente ao rito do
Habeas Corpus
.

Além disso, as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laboral e primariedade, encontram-se documentadas nos autos. Contudo, assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que predicados subjetivos positivos não possuem condão de afastar, isoladamente, a necessidade de manutenção de custódia cautelar.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.2.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco à ordem pública.

4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta.

5. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 228.760/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5022223-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LUCIANA LOBATO MENDONÇA PARAISO

PACIENTE
:
DEYDSON DA SILVA RUFINO JUNIOR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Deydson da Silva Rufino Junior
, contra suposto ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra, sob o fundamento de que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da Ação Penal 5000099-98.2024.8.08.0015.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia, ante a concessão de medidas cautelares diversas a corréus e a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia. Ainda, alega possuir bons antecedentes, sendo suficiente a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A inicial veio acompanhada de documentos.

O pedido liminar foi indeferido no id nº 17626802.

A autoridade coatora prestou informações no id 18233840 e seguintes.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18273535, opina pelo conhecimento deste writ, para, no mérito, ser DENEGADA a ordem pleiteada, ante a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Conforme relatado, a Defesa postula revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afasto, inicialmente, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Informações prestadas pelo Juízo
a quo
revelam prolação de sentença de pronúncia em 29/04/2025. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, restando superada a tese de mora na instrução criminal.

Além disso, a documentação oriunda do juízo de origem atesta patente distinção individualizadora: os corréus beneficiados com liberdade provisória são primários. Em contrapartida, o paciente ostenta condenação provisória pela prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000040-06.2021.8.08.0015). Tal peculiaridade evidencia maior periculosidade social, justificando tratamento processual distinto.

Quanto aos fundamentos da segregação, o decreto prisional demonstra idoneidade, uma vez que o magistrado singular destacou a gravidade concreta das condutas imputadas.

Vale ressaltar que, o crime ocorreu em via pública, à luz do dia, impulsionado por disputas atinentes ao controle do tráfico de entorpecentes, revelando ousadia e desprezo pela vida humana.

Portanto, os elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente reconhecimento fotográfico realizado por testemunha ocular, fornecem indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). Teses defensivas atinentes a álibi exigem dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a cognição sumária inerente ao rito do
Habeas Corpus
.

Além disso, as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, exercício de atividade laboral e primariedade, encontram-se documentadas nos autos. Contudo, assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que predicados subjetivos positivos não possuem condão de afastar, isoladamente, a necessidade de manutenção de custódia cautelar.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.2.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do risco à ordem pública.

4. A substituição por medidas cautelares alternativas foi corretamente afastada, uma vez se mostrarem insuficientes no caso concreto tendo em vista a gravidade e a reprovabilidade da conduta.

5. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 228.760/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)